Tribunal: TRF3
Processo: 5016149-75.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
55/261)

5016149-75.2019.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016149-75.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: DIELSON DOS PASSOS MENDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE PASSOS SALADINO ROCHA - SP309988-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS FERNANDO DE ANDRADE ROCHA - SP316224-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DIELSON DOS PASSOS MENDES

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE PASSOS SALADINO ROCHA - SP309988-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO DE ANDRADE ROCHA - SP316224-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. ADMISSIBILIDADE DE PROVA EMPRESTADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia previdenciária e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

A autarquia sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, a inadmissibilidade de prova emprestada e a ausência de manifestação sobre os consectários legais após a EC no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) saber se é possível o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997; (iii) saber se a prova emprestada é admissível para comprovação da especialidade; e (iv) saber se há necessidade de adequação dos consectários legais à EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de identidade entre a matéria do Tema 1.209 do STF e a controvérsia dos autos. Indeferimento do sobrestamento.

Admissível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, desde que comprovado o risco por prova técnica, nos termos do art. 58 da Lei no 8.213/1991 e da jurisprudência do STJ.

A exposição à eletricidade configura periculosidade. A habitualidade não exige contato permanente durante toda a jornada. Basta a exposição não eventual ao risco.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário é documento apto à comprovação da atividade especial. Pode ser complementado por laudo técnico.

Admissível a prova emprestada para comprovação da especialidade, desde que observados o contraditório e a identidade fática entre as atividades analisadas.

Aplicação do princípio tempus regit actum para análise da legislação vigente à época da prestação do serviço.

A EC no 136/2025 disciplina atualização e pagamento de precatórios. Não altera os critérios de juros e correção monetária fixados na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, desde que comprovada a efetiva exposição ao risco por prova técnica. 2. A prova emprestada é admissível para fins de comprovação da especialidade, desde que assegurado o contraditório. 3. A EC no 136/2025 não altera os critérios de juros e correção monetária fixados na fase de conhecimento.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016149-75.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: DIELSON DOS PASSOS MENDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE PASSOS SALADINO ROCHA - SP309988-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS FERNANDO DE ANDRADE ROCHA - SP316224-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE PASSOS SALADINO ROCHA - SP309988-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO DE ANDRADE ROCHA - SP316224-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DIELSON DOS PASSOS MENDES

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como, determinando o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A parte agravante alega a necessidade de sobrestamento do feito, por extensão, em razão do julgamento do RE 1368225 (Tema 1.209), pelo STF, sustenta também, a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial do período de atividade submetida ao agente eletricidade após 05/03/97, especialmente pela impossibilidade de utilização da prova emprestada para fins do reconhecimento da especialidade. Sustenta ainda, que não houve pronunciamento expresso sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação da parte recorrente em relação ao provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

De início, não há que se falar em sobrestamento do presente feito em razão da pendência de julgamento do RE no 1.368.225/RS (Tema 1209), representativo de controvérsia, considerando que a matéria vertida nos referidos autos - periculosidade/especialidade da atividade de vigilante - é diversa daquela apresentada nestes autos - especialidade da atividade sujeita ao agente eletricidade.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum. Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo – parcial ou integralmente – realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

Veja-se que a exposição à situação de insalubridade ou periculosidade deverá ser permanente. Em juízo, pode-se demonstrar a ocorrência desta permanência, quando não admitida administrativamente, em especial através da prova testemunhal e, mesmo, pericial, se possível.

Na matéria tratada dos autos, quanto à eletricidade, ocorre também algo semelhante, quando se permite a conversão de atividade especial em comum após 05.03.1997, por aplicação direta do art. 58 da Lei 8.213/91, antes mencionado. O que se exige apenas é a existência de prova técnica da submissão ao risco, como depreende do caso paradigmático decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: Resp no 1.306.113-SC, julgado em 14.11.2012, DJe 07.03.2013, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Outrossim, observa-se à questão da habitualidade do contato com o agente agressivo à saúde.

Se em situações como a do eletricista não se pede esta permanência – pela óbvia razão de que a exposição a voltagem acima de 250 volts já coloca o segurado ou a segurada em situação de constante tensão emocional face a um risco sempre iminente –, mesmo nas outras hipóteses o requisito deve ser visto cum grano salis, ou seja, com um certo tempero que somente a situação concreta pode revelar. A habitualidade não ser revelada em um contato necessariamente diário com o agente agressivo. Pedir isso seria um exagero e uma contradição com a própria natureza do instituto. O que se pretende é a preservação da saúde da trabalhadora e do trabalhador, portanto, a habitualidade não se confunde com o contato diário. Em um período de tempo dilatado no tempo, a exposição ao agente agressivo, mesmo que não diária, ainda que semanal, por exemplo, ou de forma alternada, pode revelar o desgaste da saúde, a que se pretende compensar com a consideração do tempo como especial. Ilustrativa desta hipótese é a exposição habitual e permanente a substâncias químicas com potencial cancerígeno, em que, nos moldes do parágrafo 4o. do art. 68 do Decreto 3.048 de 1999, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, se faz independentemente da sua concentração. Veja-se que exigir o contato diário, em largo espaço de tempo, a altas concentrações seria o mesmo que condenar trabalhadora ou trabalhador ao câncer. Embora esse contato habitual viabilize a contração da doença e, por isso, a contagem do lapso laborado naquelas condições como especial, não se deve buscar que se empurre segurados à doença, a despeito da contagem especial (que aparece como um risco, mas que, ainda assim, deve ser evitado, sob pena de se ter uma política simplista em que se submete a classe trabalhadora ao mero pagamento de um valor, na forma de aproveitamento do tempo para fins de aposentadoria, como contrapartida à inevitável contração da doença. Não se trata disso, sob pena de se conceber um sistema de proteção social, que nada teria de tal conotação, com afronta mesmo às disposições constitucionais sobre o tema).

Por fim, registre-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, trata-se de documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Neste contexto, consoante asseverado, para a verificação das atividades tidas como agressivas à saúde, para fins de aposentação especial ou de aproveitamento de tempo em condição especial, há que se analisar o enquadramento das atividades desempenhadas pelo segurado no quadro a que se refere o art. 2o, do Decreto no. 53.831, de março de 1964, revigorado pela Lei no. 5.527/68, além das atividades mencionadas em anexo do Decreto no. 83.080/79 e, ainda, o Decreto no. 3.048/99. Nestes, há indicação como especiais de atividades em que haja contato com os agentes agressivos à saúde mencionados na inicial.

Portanto, tendo a atividade desenvolvida pelo segurado se dado com contato permanente - e não eventual - com agentes nocivos, considerados intoleráveis ao homem médio, haveria que se aproveitar deste período para o cômputo especial.

Ainda, para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, ainda que o PPP de ID 269469025, p. 41/42 aponte que o demandante não esteve exposto à tensão elétrica superior a 250 volts, foi apresentado laudo pericial paradigma (ID 269469063), apto a comprovar a atividade especial, merecendo prosperar como prova emprestada, a teor do disposto no artigo 372 do CPC, pois as atividades profissionais possuem identidade, e o parecer foi produzido em ação judicial da qual o INSS foi parte, participando da produção daquela prova, sob o crivo do contraditório. Ademais, na presente demanda, do laudo juntado foi dada ciência à Autarquia.

Nesse sentido, tenho que os laudos periciais em nome de terceiros podem ser aceitos como prova emprestada, já que se trata da mesma atividade de operador de tráfego, laborada na mesma empresa, englobando período semelhante na aferição dos fatores de risco.

Destaco que é entendimento pacífico no C. Superior Tribunal de Justiça a admissibilidade da prova emprestada, desde que observado o contraditório, conforme se verifica pelo julgado abaixo transcrito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - (...) acarreta a preclusão da matéria não impugnada (...)" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021).

2. O entendimento desta Corte Superior é pela admissibilidade da prova emprestada, mesmo nos processos em que não tenham figurado partes idênticas, ou seja, ainda que a parte não tenha tido a oportunidade de participar de sua produção, desde que observado o devido contraditório.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento".

(AgInt no AREsp n. 2.165.772/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Nesse sentido também vem decidindo a E. Décima Turma:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. PROVA PERICIAL IN LOCO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de prova pericial in loco, prova emprestada e de prova oral para comprovação da especialidade de períodos laborados.

- O artigo 370 do CPC prevê que compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, devendo afastar as “diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

- No que toca especificamente à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, na forma dos artigos 464, II, e 470 do CPC.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes.

- Afigura-se imprescindível realizar o distinguishing ampliativo com o fito de aplicar à presente lide a ratio decidendi do Tema 1083/STJ, acrescida da compreensão emanada dos Embargos de Declaração, no sentido de que a prova da exposição ao agente nocivo é questão de natureza previdenciária, razão por que é nesta seara que deve ser enfrentada, mediante a realização de prova técnica judicial.

- No tocante à prova emprestada, é assente o entendimento quanto à sua admissibilidade para fins de comprovação do labor especial, notadamente quando submetida ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes.

- Quanto à prova testemunhal, o magistrado, no uso de suas atribuições, deverá estabelecer a produção de provas que sejam importantes e necessárias ao deslinde da causa, ou seja, é facultado ao magistrado indeferir, motivadamente, pedido de produção de prova se julgar suficientes para o seu convencimento as demais já constantes dos autos.

- A prova testemunhal não é meio adequado para fins de comprovação do exercício de atividade especial, o qual depende de prova técnica, produzida por profissional habilitado e de prova documental, em especial o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

- Encontrando-se a empresa empregadora em atividade, cabível a realização da prova pericial in loco a fim de se averiguar as reais condições de trabalho da parte agravante, revelando-se desnecessária, ao menos por ora, a produção das demais provas requeridas, testemunhal e emprestada.

- Agravo de instrumento parcialmente provido".

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004547-70.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 02/06/2023)

Ressalto, contudo, que sendo o juiz o destinatário da prova, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido à análise.

Embora o PPP referente ao período de 01/11/2010 a 13/05/2019 indique a função de operador de transporte metroviário, verifica‐se que, logo após este termo, consta expressamente o termo ‘tráfego’ entre aspas. Tal menção evidencia que as atribuições englobam aquelas típicas do operador de tráfego, o que permite compreender que a atividade descrita abrange, sim, as funções exercidas pelo operador de tráfego, sendo possível o reconhecimento de tempo especial.

Assim, o laudo pericial de ID 269469063) em conjunto com o PPP expressam o trabalho em condições especiais no período de 02.07.2002 a 13.05.2019, haja vista o risco à saúde e à integridade física do requerente, previsto no código 1.1.8 do Decreto 53.831/1964, sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes.

Ressalte-se que em se tratando de altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização de atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial.

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. ADMISSIBILIDADE DE PROVA EMPRESTADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia previdenciária e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

A autarquia sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, a inadmissibilidade de prova emprestada e a ausência de manifestação sobre os consectários legais após a EC no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) saber se é possível o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997; (iii) saber se a prova emprestada é admissível para comprovação da especialidade; e (iv) saber se há necessidade de adequação dos consectários legais à EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de identidade entre a matéria do Tema 1.209 do STF e a controvérsia dos autos. Indeferimento do sobrestamento.

Admissível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, desde que comprovado o risco por prova técnica, nos termos do art. 58 da Lei no 8.213/1991 e da jurisprudência do STJ.

A exposição à eletricidade configura periculosidade. A habitualidade não exige contato permanente durante toda a jornada. Basta a exposição não eventual ao risco.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário é documento apto à comprovação da atividade especial. Pode ser complementado por laudo técnico.

Admissível a prova emprestada para comprovação da especialidade, desde que observados o contraditório e a identidade fática entre as atividades analisadas.

Aplicação do princípio tempus regit actum para análise da legislação vigente à época da prestação do serviço.

A EC no 136/2025 disciplina atualização e pagamento de precatórios. Não altera os critérios de juros e correção monetária fixados na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, desde que comprovada a efetiva exposição ao risco por prova técnica. 2. A prova emprestada é admissível para fins de comprovação da especialidade, desde que assegurado o contraditório. 3. A EC no 136/2025 não altera os critérios de juros e correção monetária fixados na fase de conhecimento.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão